Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708589-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONDINA RIBEIRO DO COUTO, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, LINDALVA FERREIRA SILVA, LINDAMAR APARECIDA, LUCIA FREIRE DA SILVA, LUCIENE FERREIRA DA SILVA, LAUDICEA MARIA DE SOUSA VALE, LAZARA ANTONIA DE SOUZA, LAURA M. V RIBEIRO DE ARAUJO, LUCIA HELENA SANTANA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 47073809, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 20a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora